Tribunal: TJMT
Processo: 0026001-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026001-33.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOUZINIL JOSE DE SOUZA - CPF: 329.170.741-91 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI - CPF: 571.720.726-34 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI - CPF: 571.720.726-34 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SOUZINIL JOSE DE SOUZA - CPF: 329.170.741-91 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. É pacífica e uniforme a jurisprudência do STJ no sentido de que, “nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação” (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0026001-33.2011.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0026001-33.2011.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
NEWTON FLÁVIO FERNANDES TAFURI
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0026001-33.2011.8.11.0041, interposto nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais em decorrência de Erro Médico”, ajuizada pelo embargado SOUZINIL DE SOUZA contra o embargante, e também contra o HOSPITAL FEMINA, MAURÍCIO DE OLIVEIRA MALHEIROS e RAFAEL LUIZ BRESOLIN, à unanimidade, não conheceu das apelações interpostas pelo autor Souzinil e pela corré Hospital Femina, e desproveu o apelo interposto pelo corréu, ora embargante, Newton, confirmando, assim, o acerto da sentença impugnada que condenou solidariamente os corréus Newton e Femina ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(cf. Id no 22765474).

O embargante afirma que o acórdão embargado não se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora fixados pela sentença, e, quanto ao tema, alega que, “
no julgamento do REsp no 903258/RS,
(o STJ)
firmou o entendimento de que, em se tratando de dano moral, os juros moratórios devem fluir, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrado em definitivo o valor da indenização
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id no 24087451).

Nas contrarrazões de Id no 26982495, o embargado refuta os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos declaratórios e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC ao recorrente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC, que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso, o acórdão embargado realmente não apreciou o pedido do apelante/embargante para fosse modificado o termo inicial do juros de mora incidente sobre o valor indenizatório por danos morais, de modo que se mostra justo e necessário acolher os presentes declaratórios.

Eis os termos do dispositivo sentencial:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação de reparação civil por danos morais e materiais proposta por SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus NEWTON FLÁVIO FERNANDES TAFURI e FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverão ser
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Julgo improcedente os pedidos em relação aos réus Maurício de Oliveira Malheiros e Rafael Luiz Bresolin”.

O termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral incide a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, e, no caso, cuidando-se de reparação moral em decorrência de erro médico, a responsabilidade civil é contratual, devendo os juros moratórios incidiram a partir da citação.

Essa é a orientação jurisprudencial uniforme do eg. STJ em relação à matéria, tendo proferido reiteradas decisões no sentido de que “
nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação
” (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018); o posicionamento adota no julgamento do REsp no 903258/RS se deu com base nas previsões do CC/1916, o que, por si só, já o difere do caso em análise, e, depois, trata-se de entendimento solitário e há muito superado.

Confiram-se, a propósito, alguns dos últimos precedentes da Corte Superior que versaram sobre a matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE ADVERSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 2 do Plenário do STJ). 2. Somente é possível a formulação de pedido genérico quando for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material. Entretanto, a pretensão deve ser devidamente individualizada de modo a permitir sua correta compreensão para que não haja prejuízo ao direito de defesa da parte adversa. Precedentes. 3. Nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RETIRADA DE MAMA E LINFONODOS. CULPA E VALOR. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de indenização por danos morais em virtude de erro médico, consistente na remoção total da mama esquerda e dos linfonodos da autora, com base em resultado de exame citológico equivocado. 2. O Tribunal estadual concluiu, com base no contexto fático-probatório dos autos, que tanto o médico mastologista quanto o médico patologista agiram com culpa. Não há como rever tal entendimento, neste momento processual, ante o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que estabelecida a indenização em 100 (cem) salários mínimos vigentes em 2009, data da sentença. 4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. 5. É incabível a imposição da multa por litigância de má-fé à parte que interpõe apelação contra sentença que lhe foi desfavorável, visto que não se pode considerar a interposição dos recursos cabíveis como ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé. Precedentes. 6. Recursos especiais parcialmente providos.” (STJ - REsp 1411740/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DE NEONATO. CESARIANA REALIZADA DE FORMA PREMATURA. DANO MORAL. REVISÃO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. PRECÁRIA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Pedido de reparação de danos morais pelo falecimento do segundo filho do casal demandante, formulado contra a instituição hospitalar demandada, ora recorrente, na qual se realizou uma cesariana na 35a semana de gestação, razão pela qual o bebê nasceu prematuro, falecendo no mesmo dia, em decorrência da síndrome da membrana hialina (imaturidade pulmonar). 2. Impugnação do recurso especial restrita ao valor da indenização por dano moral, ao termo inicial dos juros de mora e a distribuição da sucumbência. 3. Redução do 'quantum' indenizatório tendo em vista, especialmente, a difícil situação econômica da instituição hospitalar demandada (hospital filantrópico), na linha dos precedentes desta Corte. 4. Incidência de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Aplicação do art. 405 do Código Civil e da Sumula 54/STJ 'a contrario sensu' 5. Inovação recursal no que tange à distribuição dos honorários de sucumbência, pois não houve insurgência quanto a esse ponto da sentença por meio da apelação.” (STJ - REsp 1.554.449/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 5/5/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PARTO. SEQUELAS GRAVES. VALOR RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO A QUO A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais e estético, arbitrado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reis) para cada um, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, o qual em decorrência de comprovado erro médico ocorrido no seu parto, ficou com graves lesões cerebrais, desenvolvimento neuropsicomotor com grande atraso, fala muito comprometida, não consegue sentar ou andar sem ajuda de terceiros, conforme relatado pelas instâncias ordinárias. 3. Quanto à data inicial dos juros moratórios, por tratarem os autos de caso de responsabilidade contratual, tem-se que a jurisprudência desta eg. Corte é pacífica ao fixar a data da citação como termo a quo. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (STJ - EDcl nos EDcl no AREsp 706.352/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 30/3/2016).

Em relação à correção monetária, a sentença adotou acertadamente o entendimento sumulado no verbete no 362 do STJ de que “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, não havendo o que se modificar nesse ponto.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada e readequar o dispositivo decisório para que conste que o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor da indenização por danos morais é a data da citação do réu/embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020